Tribunal: STF
Processo: Pet 9623
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO DIRETAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de petição de agravo regimental, endereçado ao “Presidente da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás”, interposto, com fulcro no art. 1.021 do CPC, contra decisão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que negou seguimento a recurso extraordinário. 
    O recurso foi protocolado diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e atuado como Petição.
    É o relatório. Decido.
    A pretensão é manifestamente inadmissível.
    Com efeito, a interposição de “agravo regimental” contra decisão monocrática de Presidente de Turma Recursal dos Juizados Especiais perante o Supremo Tribunal Federal caracteriza erro grosseiro e vício insanável, na linha do entendimento jurisprudencial desta Corte. Nesse sentido, mutatis mutandis: 
    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INCOMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Pet 7.481-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26/9/2018)
    EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTEMPESTIVO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I Os embargos de declaração recebidos como agravo regimental, uma vez que opostos de decisão monocrática. II A agravante manejou o agravo disposto no art. 544 do CPC, o que é inadmissível, pois contra decisão monocrática do Presidente do Supremo Tribunal Federal cabe agravo regimental, no prazo de cinco dias (art. 317, caput, do RISTF). III Inviável a conversão de agravo (art. 544, caput, do CPC), interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, em agravo regimental, pois a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é assente no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade quando a parte incorre em erro grosseiro. IV Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Pet 5.707-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 16/3/2016)
    Ex positis, nos termos do art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente